Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712112-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) INALDO ROCHA LEITAO Agravado(s) TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Inaldo Rocha Leitão, em face de decisão de ID 16057667, p. 499, que indeferiu o pedido de prorrogação da suspensão dos efeitos do “Mandado de Intimação para Desocupação Voluntária e Citação em Ação de Despejo”, em relação ao ora agravante, formulado nos autos da ação de despejo n. 07068801-18.2020.8.07.0001 ajuizada por Tamara Maria Costin Beekman, locadora e ora agravada. Em suas razões recursais, o agravante relata que, no dia 8/1/2007, foi celebrado contrato de locação do imóvel residencial entre as partes, localizado na SQS 310, bloco I, Ap. 506, Asa Sul, CEP 70.363-090, pelo prazo de 36 (trinta e seis meses), iniciando em 10/1/2007 e a ultimar-se em 9/1/2010. Posteriormente, o contrato de locação passou a viger por tempo indeterminado, conforme dispõe a Lei de Locação. Alega que a agravada tomou conhecimento de que, dois dos três fiadores indicados para fins de garantia locatícia alteraram seu domicílio, sem que houvesse prévia comunicação à locadora ou à imobiliária administradora do imóvel. Por tal razão, foi-lhe enviada, no dia 18/12/2019, notificação extrajudicial para que providenciasse a regularização da garantia locatícia, sob pena de imediata rescisão contratual e consequente despejo liminar. Diante do não cumprimento desta condição, o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília deferiu a liminar em ação de despejo ajuizada pela agravada, com fundamento no art. 59, 1o, VII, da Lei n. 8.245/91, determinando a desocupação do imóvel locado, em 15 (quinze) dias. Aduz que, em 3/4/2020, o Juízo a quo suspendeu os efeitos da liminar de despejo, com fundamento no poder geral de cautela, até o dia 3/5/2020, tendo em vista a grave pandemia do COVID-19 e que, a partir desta data, teria 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel locado (ID 16057667, p. 97/99). Diante de tal quadro, o agravante diz ter formulado novo pedido de prorrogação na origem, que foi indeferido, na decisão ora agravada, publicada em 15/5/2020 (ID 16057667, p. 499). Assevera ser notório o agravamento da pandemia do COVID-19 em todo o país. Afirma residir com sua família no referido imóvel há mais de 13 anos. Defende ser idoso e por isso fazer parte do grupo de risco. Argumenta que “está tentando desocupar o imóvel o mais rapidamente possível, mas até o momento não encontrou as condições para fazê-lo até o dia 18/05/2020, uma vez que o réu, seja nas providências destinadas à localização e visita de outros imóveis aptos a fixação da sua residência, seja na realização da sua mudança voluntária ou forçada, ficará indevidamente exposto à possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus, com inequívoco perigo de dano as suas integridades física e psíquica, assim como as de seus familiares”. Aduz que a tutela de urgência requerida não acarreta risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o motivo da ordem liminar de despejo foi a suposta ausência de segurança inaugural do contrato, já que o réu não teria substituído a garantia fidejussória, bem como ao fato de que o locatário está adimplente com os aluguéis e encargos da locação, o que evidencia que a autora não deixou de auferir os frutos civis provenientes da locação do imóvel. Além disso, Ao final, requer “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo, para que seja prorrogada a suspensão dos efeitos da liminar de despejo concedida, tendo em vista o iminente risco à saúde e à vida do locatário, diante da pandemia do COVID-19, em caso de manutenção da medida liminar”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a confirmar a medida liminar, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (IDs 16179194, 16179197, 16179198 e 16179199). Decisão do Exmo. Desembargador Plantonista Silvanio Barbosa dos Santos (ID 16059859) deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para “determinar a prorrogação da suspensão da ordem liminar de despejo até o próximo dia 22-maio-2020 (sexta-feira), prazo razoável para que o presente agravo seja reexaminado pelo eminente Desembargador Relator sorteado”. Decisão desta Relatoria deferiu, em parte, a medida liminar vindicada, apenas para prorrogar a suspensão do mandado de desocupação voluntária do imóvel locado até 20 de junho de 2020 (ID 16189232). Contraminuta apresentada pela agravada no ID 16978584, na qual aduz a perda do objeto do recurso em razão da desocupação voluntária do imóvel pelo agravante em 22/5/2020. No mérito, propugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos principais (Processo n. 0706801-18.2020.8.07.0001), constata-se que após a prolação da decisão agravada, o agravante comunicou que desocupou o imóvel objeto da ação de despejo em 22/5/2020 (ID 16978585, p. 2). Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. Diante de tal quadro, considerando que o pleito, objeto de insurgência recursal do agravante foi superado, tenho por reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 25 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora